Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016952-59.2020.8.11.0000
RECORRENTE: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS
RECORRIDOS: BIJU HOUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74725478) interposto por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60130480):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ EM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA A EMPRESA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 835, § 2o, do CPC.
A par de tais requisitos, o c. STJ exige, ainda, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016952-59.2020.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. 30/09/2020, p. 07/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 61570677), estes foram rejeitados no acórdão id 69945495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. – USIMINAS, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1006346-89.2019.8.11.0037, distribuída por MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME, indeferiu o pedido de substituição da penhora do valor de R$ 6.442.585,87 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) por Seguro Garantia Judicial.
A Recorrente alega violação aos artigos 805, parágrafo único, 835, §2o, 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a legislação passou a admitir expressamente que o seguro garantia, quando cumpridos os requisitos legais, se equipara ao dinheiro, devendo ser deferida referida a sua substituição à penhora on line, de forma que a execução seja promovida de maneira menos onerosa ao devedor.
Suscita contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, porquanto o acórdão teria sido omisso.
Recurso tempestivo (id 59741459) e preparado (id 75984980).
Contrarrazões no id 79326954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “ao não apontar em que ponto teria a Recorrente descumprido com os requisitos legais necessários e determinados pelo CPC para que não restasse autorizada a substituição pleiteada, houve clara afronta a tais dispositivos legais, que determinam que para que uma decisão seja considerada fundamentada, ela deve cumprir aos requisitos previstos nos incisos I a IV do §1o do artigo 489 do CPC, dentre eles a ausência de explicação sobre o motivo concreto da incidência de determinado dispositivo legal ao caso”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, quando fundamentou no sentido de que apesar da possibilidade de substituição do objeto da penhora, “a jurisprudência pátria, capitaneada por entendimento já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, exige, ainda, a concordância do exequente e a demonstração de prejuízo insuportável para o executado”. (id 60130483 - p. 1)
Nesse sentido, consignou-se, ainda, que “no caso, inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais à empresa recorrente, mormente por se tratar de instituição de magnífico porte financeiro”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que a legislação passou a admitir expressamente que o seguro garantia, quando cumpridos os requisitos legais, se equipara ao dinheiro, devendo ser deferida referida a sua substituição à penhora on line, de forma que a execução seja promovida de maneira menos onerosa ao devedor.
No acórdão impugnado, após constar que é necessária a demonstração de prejuízo insuportável para o executado, restou consignado que “(...) atento, sobretudo, ao princípio do interesse do credor, que norteia as execuções judiciais, deve ser mantida a prevalência da penhora sobre o dinheiro, já que este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes.
3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 805, parágrafo único, 835, §2o, 848, parágrafo único, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.